Tribunal: TCU
Processo: 020.206/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9709/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.206/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arcimira de Jesus Chaves Assunção (CPF XXX.265.527-XX); Creso João Santos Pinto (CPF XXX.799.297-XX); Fortunato Elias Nigri (CPF XXX.491.207-XX); Júlia Chaves de Assunção (CPF XXX.899.917-XX); Juliana Chaves de Assunção Pereira (CPF XXX.899.957-XX); Júlio Cesar Chaves de Assunção (CPF XXX.899.797-XX); Maria Lucia Simoncsicz (CPF XXX.662.947-XX); Maria de Fátima Lúcia dos Santos Silva (CPF XXX.435.817-XX); Rafael Chaves de Assunção (CPF XXX.332.307-XX); Renan Chaves de Assunção (CPF XXX.332.317-XX); Sonia Lúcia dos Santos Silva (CPF XXX.864.137-XX) e Wallace Simoncsicz (CPF XXX.892.867-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos - Ines. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.